Tribunal: TJDFT
Processo: 0701043-22.2023.8.07.9000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701043-22.2023.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: MARCIA CRISTINA MONTEIRO CARNEIRO REPRESENTANTE LEGAL: NILSON JOSE FRANCO JUNIOR DESPACHO Intime-se a agravante para que se manifeste sobre o eventual não conhecimento parcial de seu recurso em razão de ofensa à dialeticidade recursal quanto à não observância do entendimento firmado no Recurso Especial Repetitivo n. 1.061.530/RS do Superior Tribunal de Justiça, pois a demanda não contempla requerimento de abstenção de inscrição ou manutenção em cadastro de inadimplentes com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Registro que a oportunidade de manifestação não viabiliza a complementação, modificação ou correção das razões recursais, tampouco a apresentação de novo recurso. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 25 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator